Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-23.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008657-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Citação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO - CPF: 935.498.571-87 (AGRAVANTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (AGRAVADO), C. Q. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S M DE SOUSA - CRECHE - CNPJ: 17.033.237/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA MARIA DE SOUSA - CPF: 000.841.851-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO
.

AGRAVADO(S):
ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES e
C. Q. S
.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO CONTRA PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO E DA COISA JULGADA. ARTS. 506 E 513, § 5º, DO CPC. EMPRESÁRIAS INDIVIDUAIS DISTINTAS. ALEGADA CONFUSÃO EMPRESARIAL OU GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DIRETA NO POLO PASSIVO. NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, manteve a agravante no polo passivo de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória e preservou a penhora mensal de 30% de sua remuneração, embora ela não tenha integrado a fase de conhecimento nem conste do título executivo judicial, sob o fundamento de que duas empresárias individuais teriam operado no mesmo endereço e sob o mesmo nome fantasia, configurando confusão empresarial ou grupo econômico de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode ser redirecionado contra pessoa que não participou da fase de conhecimento e não consta do título executivo judicial; (
ii
) estabelecer se a alegada existência de confusão empresarial ou grupo econômico de fato entre empresárias individuais autoriza a constrição patrimonial sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) determinar os efeitos decorrentes da nulidade da inclusão da agravante no polo passivo, inclusive quanto aos descontos incidentes sobre sua remuneração e à restituição dos valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil impede que o cumprimento de sentença seja promovido contra fiador, coobrigado ou corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento.

4.
O cumprimento de sentença concretiza obrigação já reconhecida no título judicial e não admite a criação de obrigação nova nem a inclusão incidental de terceiro que não foi demandado, citado ou submetido à cognição exauriente.

5.
A agravante não figurou como ré na ação indenizatória, não foi citada, não apresentou defesa, não participou da instrução e não consta do título executivo como devedora, coobrigada ou corresponsável.

6.
A circunstância de a execução ter se revelado infrutífera contra a devedora originária não autoriza, por si só, a inclusão, no cumprimento de sentença, de novo sujeito responsável pela obrigação.

7.
A baixa da empresa individual vinculada à agravante ocorreu em 27 de setembro de 2012, enquanto o evento danoso ocorreu em 3 de setembro de 2013, circunstância que enfraquece a presunção de que ela integrava a mesma estrutura empresarial da executada à época dos fatos e exige
demonstração concreta de eventual sucessão, fraude, simulação ou continuidade da atividade.

8.
A inexistência de autonomia patrimonial entre o empresário individual e a atividade por ele exercida permite que o patrimônio pessoal do titular responda pelas obrigações de seu próprio empreendimento, mas não autoriza que uma empresária individual responda automaticamente pelas dívidas atribuídas a outra empresária individual.

9.
A coincidência de endereço ou de nome fantasia entre
empreendimentos
individuais distintos não é suficiente, isoladamente, para legitimar o redirecionamento do cumprimento de sentença nem a constrição patrimonial de pessoa que não integrou a fase de conhecimento.

10.
A decisão anterior que estendeu a penhora não impede o exame da ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, pois a inexistência de título contra a pessoa executada constitui matéria aferível por prova documental e relacionada à própria admissibilidade subjetiva da execução.

11.
Reconhecida a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença contra a agravante nos moldes em que promovido, ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O cumprimento de sentença não pode alcançar pessoa que não participou da fase de conhecimento e não consta do título executivo judicial. 2. A responsabilidade patrimonial do empresário individual restringe-se às obrigações de sua própria atividade e não autoriza a responsabilização automática por dívida de outro empresário individual. 3. A nulidade do redirecionamento da execução impõe a
exclusão do terceiro, a invalidação dos atos constritivos, a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente penhorados.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, 101, § 1º, 133 a 137, 188, 506, 513, § 5º, 921, § 1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.695.773/SP, Quarta Turma, j. 19.09.2022,
DJe
26.09.2022; STJ, REsp nº 1.864.620/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023,
DJe
19.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1038117-89.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, publicação em 06.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 75186/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 216097847 – autos de origem PJE Nº 0043404-44.2013.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela Agravante e manteve a penhora mensal de 30% sobre seus rendimentos, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“Trata-se decumprimento de sentençarequerido por
Catherine Queiroz Soares
menor representada por sua genitora Eliane Queiroz da Silva Soares

em desfavor de
S M DE SOUSA – CRECHE e Outros
,visando a satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado que
condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária.

A executada LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO apresentou Exceção de
Pré
-executividade (ID 186334432), alegando, em síntese: ilegitimidade passiva por não ter participado da fase de conhecimento; ausência de título executivo judicial contra si; prescrição intercorrente; repetição de indébito com devolução em dobro dos valores penhorados; e pedido de tutela de urgência para suspensão da penhora sobre sua remuneração.

As exequentes manifestaram-se (ID 190292635) sustentando a legitimidade da execução com base na confusão entre empresários individuais, na responsabilidade patrimonial do empresário individual e na preclusão da matéria por decisão do TJMT em agravo de instrumento.

A excipiente apresentou manifestação complementar, reiterando suas teses defensivas e alegando litigância de má-fé da exequente.

O Ministério Público emitiu parecer (ID 203987448) pela rejeição da exceção de
pré
-executividade e prosseguimento da execução.

É o relatório.
Decido.

A exceção de
pré
-executividade pode ser oposta a qualquer tempo tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de
titulo
extrajudicial, independentemente de penhora, garantia do juízo, impugnação ou embargos, desde que aponte ausência dos requisitos básicos que não dependa de dilação probatória.

Sobre o tema, Cassio
Scarpinella
Bueno ensina:

“Há de se fazer um primeiro esclarecimento, com apoio na doutrina do emérito processualista Sergio Shimura:exceção de
pré
-executividadeé meio de defesa do devedor quando veicular matéria que não é passível de ser conhecida de ofício pelo juiz, porque está na dependência de ser arguida pela parte, ou por não ser de ordem pública, mas que pode ser provada de imediato por simples apresentação de prova documental. Não se admite nesses casos a dilação probatória, havendo ela que ser documental. No rol do art. 525, § 1º, por exemplo, corresponderia ao seu inciso VI, desde que provado documentalmente.” (InComentários ao código de processo civil, 1ª. edição. Editora Saraiva. 2017, pág. 712).

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco:

“Chama-se objeção de
pré
-executividade a defesa apresentada pelo executado no processo de execução, sem o formalismo dos embargos ou da impugnação, na maioria dos casos referente a matéria que poderia ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz, de-ofício.

[...]

Nesse quadro de equilíbrio entre exigências antagônicas, a disciplina das objeções de
pré
-executividade deve compor-se dos seguintes pontos: a) elas são em tese admissíveis antes ou depois da realização do ato constritivo, não se subordinando, pois, à exigência de segurança do juízo; b) só podem versar matéria que comporte examein
executivis
, ou seja, matéria não privativa dos embargos à execução; c) não são admissíveis quando destinadas a repor em discussão as

mesmas defesas já repelidas no julgamento dos embargos ou da impugnação do executado, ou pendentes de julgamento no processo dessas oposições; d) inversamente, estes não são admissíveis quando versarem matéria já apreciada a título de objeção de
pré
-executividade; e) só podem ser processadas quando não houver necessidade de dilações probatórias; f) não suspendem a execução e, portanto, não devem impedir a realização de atos constritivos (infra, n.1.845).

[...]

Mas, como tanto a impugnação como os embargos são admissíveis ainda antes de penhorar (CPC, art.736 - supra, n.1.780), reduziu-se o espaço de utilidade das objeções de
pré
-executividade porque tudo quanto nelas se alegaria e pediria poderá ser alegado e pedido, antes da penhora, mediante a impugnação ou os embargos. Não se
pode todavia
excluir aprioria admissibilidade daquela via informal, a qual continua admissível sempre que na emergência de uma situação excepcional não seja ainda possível ao executado articular adequadamente uma daquelas oposições à execução. Além disso, permanece íntegra a utilidade das objeções de
pré
-executividade depois de opostos ou de decorridoin albiso prazo para opor os embargos ou impugnação, nas mesmas circunstâncias de antes (fundamentos diferentes). (DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª. edição. rev. e atual. Editora Malheiros. 2009, pág. 846 e 851/853).

Inicialmente, no que se refere a impugnação a justiça gratuita das exequentes, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos
legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a excipiente. De modo que mantenho o benefício concedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - Despesas Condominiais - Insurgência do exequente contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da justiça gratuita concedida ao executado - Descabimento - Cabe o ônus da prova ao impugnante - Presunção de hipossuficiência não foi ilidida no caso concreto - De rigor, manter o benefício da justiça gratuita concedido - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Inteligência dos artigos 98, 99 § 2º, § 3º e § 4º, do CPC e inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal - Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21804090520218260000 Mogi das Cruzes, Relator.:
Luis
Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Assim, rejeito a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

A questão central da presente exceção reside na alegação de que a excipiente não participou da fase de conhecimento, não tendo sido citada para integrar a lide originária, o que tornaria inexistente o título executivo judicial em relação a ela.

Compulsando os autos, verifico que a ação indenizatória foi proposta exclusivamente contra "HOTELZINHO QUERUBIM S M DE SOUSA - CRECHE - Empresário Individual", pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 17.033.237/0001-71, cuja titular é SELMA MARIA DE SOUZA.

A sentença condenatória (ID 40405901, pg. 63-68) foi proferida apenas contra a referida pessoa jurídica, não havendo qualquer menção à excipiente LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO.

Durante a fase de cumprimento de sentença, as exequentes requereram a extensão da responsabilidade à excipiente, sob o argumento de que existiria confusão entre as empresárias individuais, que utilizavam o mesmo nome fantasia (HOTELZINHO QUERUBIM) e operavam no mesmo endereço.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 75186/2015, determinou a extensão da penhora online às contas
bancárias das pessoas físicas proprietárias da empresa individual executada, com base na premissa de que "os patrimônios da empresa e do empresário individual se confundem" (ID 40405909, pg. 45-51).

Vejamos:

À guisa de finalização, é importante também deixar registrado algumas constatações sobre o caso "sub judice". A penhora "
on

line
" nas contas da empresa ora agravada restou infrutífera (fl. 119-TJ). Curiosamente, constata-se que a pessoa jurídica executada, de nome fantasia "Hotelzinho Querubim", possui duas inscrições no CNPJ, a primeira efetivada por Selma Maria de Sousa, nome empresarial S. M. DE SOUSA – CRECHE (fls. 38 e 108-TJ); e a segunda feita por
Leiliane
Fernandes Lima Rufino, nome empresarial
Leiliane
Fernandes Lima Rufino - ME (fls. 43 e 111-TJ), ambas as inscrições na qualidade de empresário individual, ativas e com o mesmo endereço (vide fls. 38 111-TJ). O meirinho atuante nesta instância, com o intuito de intimar a recorrida para oferecimento das contrarrazões, diligenciou no endereço constante do cadastro no CNPJ e verificou que a executada
mudou-se
há mais de dois anos, paradeiro incerto e não sabido, funcionando no local outra creche (fl. 147-TJ).

Diante do exposto e em sintonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para estender a penhora "
on

line
" às contas bancárias das pessoas físicas que figuram como proprietárias da empresa individual executada.

Analisando detidamente os documentos dos autos, constato que, de fato, existiam dois empresários individuais operando no mesmo endereço físico e com o mesmo nome fantasia:

1. CNPJ: 17.710.277/0001-00, Nome Empresarial: LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO, Nome Fantasia: HOTELZINHO QUERUBIM, Endereço: AVENIDA JOINVILE, 12, QUADRA 15, CPA I, CUIABÁ/MT

2. CNPJ: 17.033.237/0001-71, Nome Empresarial: S M DE SOUSA - CRECHE, Nome Fantasia: HOTELZINHO QUERUBIM, Endereço: AVENIDA JOINVELLE, 12, QUADRA 15, CPA-I, CUIABÁ/MT

Esta situação fática evidencia uma clara confusão empresarial, com duas empresárias individuais operando o mesmo negócio, no mesmo endereço e sob o mesmo nome fantasia, o que caracteriza, na prática, um grupo econômico de fato ou confusão patrimonial.

Nesse contexto, embora a excipiente não tenha participado formalmente da fase de conhecimento, a peculiaridade do caso concreto justifica sua inclusão no polo passivo da execução, pois ambas as empresárias individuais operavam o mesmo estabelecimento comercial que causou os danos às exequentes.

Ainda, em se tratando de empresário individual, não se forma uma pessoa jurídica distinta, pois ele atua em nome próprio. Isso implica que, diferentemente de empresas que integram grupos econômicos e dependem do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio, o empresário individual já responde diretamente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas, dispensando a instauração de tais incidentes para execução contra seus bens.

Portanto, quando o devedor é empresário individual, não há necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio, pois não há distinção entre os patrimônios da pessoa física e da atividade econômica exercida, sendo essa a principal diferença em relação às empresas do grupo econômico que têm personalidade jurídica própria.

No caso em tela, não se trata propriamente de desconsideração da personalidade jurídica, mas de reconhecimento da responsabilidade solidária de empresárias individuais que operavam o mesmo negócio, utilizando-se da mesma estrutura física e do mesmo nome fantasia, criando perante terceiros a aparência de uma única empresa.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 188 do CPC, determina que "os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial".

Portanto, ainda que não tenha sido formalmente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ampla discussão sobre a responsabilidade da excipiente nos autos, inclusive com manifestação do Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, garantiu o contraditório e a ampla defesa, atendendo à finalidade essencial do procedimento.

Concluindo, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a comprovada confusão empresarial entre as empresárias individuais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da excipiente.

A excipiente também alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que teria transcorrido o prazo prescricional sem a localização de bens penhoráveis ou a prática de atos executivos eficazes.

O art. 921, § 1º, do CPC estabelece que, não sendo localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.

No caso em análise, verifico que não houve inércia das exequentes que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pelo contrário, foram realizadas diversas diligências para localização das executadas e de seus bens, culminando com a identificação da excipiente como servidora pública estadual e a consequente penhora de percentual de sua remuneração.

Ademais, não houve determinação judicial de suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, requisito essencial para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Portanto,
rejeito
a alegação de prescrição intercorrente.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, considerando que não foi reconhecida a ilegitimidade passiva da excipiente, não há que se falar em devolução dos valores penhorados, muito menos em dobro.

As penhoras foram realizadas com base em decisão judicial válida, após ampla discussão sobre a responsabilidade da excipiente, inclusive com manifestação do Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento.

Portanto,
rejeito
o pedido de repetição de indébito.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada por LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO, mantendo sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença e a penhora sobre percentual de sua remuneração.

Prossiga-se o cumprimento de sentença, intime-se a parte autora para apresentar,
no prazo de 05 (cinco) dias
, dados bancários para expedição de alvará.

No mesmo prazo, deverá a excipiente apresentar a documentação necessária (três últimos holerites, extrato bancário, imposto de renda dos últimos três anos) para análise do seu pedido de concessão de justiça gratuita.[...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que não participou da fase de conhecimento da ação indenizatória originária, não foi citada para se defender e não consta no título executivo judicial, o qual teria sido formado exclusivamente contra S M DE SOUSA – CRECHE, de titularidade de Selma Maria de Souza.

2.

Aduz que, ainda assim, teve seu patrimônio atingido na fase de cumprimento de sentença, com fundamento em suposta responsabilidade solidária decorrente de alegada confusão empresarial e grupo econômico de fato.

3.

Aduz que, ainda assim, teve seu patrimônio atingido na fase de cumprimento de sentença, com fundamento em suposta responsabilidade solidária decorrente de alegada confusão empresarial e grupo econômico de fato.

4.

Afirma que a decisão agravada violou os limites subjetivos da coisa julgada e o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil, pois o cumprimento de sentença não poderia ser promovido contra quem não participou da fase de conhecimento.

5.

Assevera, ainda, que o redirecionamento da execução exigiria a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente a existência de empresas individuais com mesmo endereço ou nome fantasia para justificar a constrição patrimonial.

6.

Defende também a nulidade da intimação por edital, sob o argumento de que não houve esgotamento efetivo dos meios disponíveis para sua localização,
especialmente porque seria professora da rede pública estadual, com vínculo funcional passível de consulta.

7.
Alega, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de sua remuneração, sustentando que a penhora de 30% de seus vencimentos compromete seu mínimo existencial, sobretudo diante de processo de repactuação de dívidas por superendividamento.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da execução em face da Agravante, com a suspensão definitiva dos descontos em folha, o levantamento das constrições incidentes sobre seus rendimentos e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da impenhorabilidade da verba salarial.

A parte recorrida, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 375629389) na qual rebate as alegações da parte recorrente, sustentando a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que a responsabilidade da empresária individual é ilimitada e que a matéria
encontra-se
preclusa em razão de acórdão proferido no RAI 75186/2015.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado aos autos (ID
363195858
), manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO.

AGRAVADO(S):
ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES e C. Q. S.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, no Cumprimento de Sentença movido pelas
ora Agravadas
em desfavor da ora Agravante, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ela apresentada, mantendo sua inclusão no polo passivo da execução e a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida como servidora pública estadual.

Em síntese, o Juízo
a quo
(ID 216097847) asseverou que existiam dois empresários individuais operando no mesmo endereço físico e sob o mesmo nome fantasia "HOTELZINHO QUERUBIM", o que caracterizaria "clara confusão
empresarial" e "grupo econômico de fato", justificando a inclusão da Agravante no polo passivo da execução.

Concluiu que, por se tratar de empresário individual, não haveria necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), pois não há distinção entre os patrimônios da pessoa física e da atividade econômica exercida.

Rejeitou, ainda, as alegações de prescrição intercorrente, por entender que não houve inércia das Exequentes, e de repetição de indébito, por não ter reconhecido a ilegitimidade passiva.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela Agravante.

1.
Da ilegitimidade passiva e da nulidade absoluta por violação ao art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil
.

A Agravante sustenta (ID 350002367) que jamais participou da fase de conhecimento da ação indenizatória originária, não foi citada para se defender, não consta no título executivo judicial e, ainda assim, tem 30% de seu salário confiscado mensalmente com base em suposta responsabilidade solidária criada apenas na fase de cumprimento de sentença.

Afirma que a ação foi proposta exclusivamente contra a empresa "HOTELZINHO QUERUBIM (S M DE SOUSA – CRECHE – Empresário Individual)", inscrita no CNPJ 17.033.237/0001-71, de titularidade de Selma Maria de Souza, e que a sentença condenatória (ID 40405901, p. 63-68) foi proferida apenas contra essa pessoa jurídica, sem qualquer menção ao seu nome.

Pois bem.

Dispõe o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil:

§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

O cumprimento de sentença não constitui nova ação de conhecimento destinada à identificação de responsáveis que não participaram da formação do título. Trata-se de fase processual voltada à concretização de obrigação já reconhecida em decisão judicial, cujos limites objetivos e subjetivos foram definidos no processo cognitivo.

A atividade executiva deve guardar estrita correspondência com o comando judicial exequendo. Não se admite que, sob o pretexto de conferir efetividade à tutela jurisdicional, o magistrado amplie a condenação para alcançar pessoa que não foi demandada, não apresentou defesa, não participou da instrução, não teve oportunidade de impugnar os fatos constitutivos da pretensão e não consta do dispositivo da sentença.

O processo de execução não pode produzir obrigação nova. Tampouco pode converter terceiro em condenado mediante decisão incidental fundada em elementos que jamais foram submetidos à cognição exauriente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o art. 513, § 5º, do CPC positivou a proteção conferida aos sujeitos que não participaram da formação do título, vedando, como regra, a inclusão, na etapa executiva, de fiador, coobrigado ou corresponsável estranho à fase cognitiva.

Colhe-se, nesse sentido, julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO O QUAL CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
FIXAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO.
1 .

É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase cumprimento de sentença.
2. "Os honorários advocatícios somente podem ser fixados com base na equidade, em conformidade com o art. 85, § 8º, do NCPC, quando a adoção do § 2º do mesmo artigo resultar em honorários
ínfimos .

Quando resultar em honorários excessivos, como no caso, não é possível fixá-los com base na equidade, conforme precedente da Segunda Seção" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.841.467/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8 .3.2022,
DJe
de 1º.4.2022
) .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1695773 SP 2020/0099201-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

Essa orientação é expressão dos limites subjetivos da coisa julgada, disciplinados pelo art. 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros.

A eficácia executiva do julgado pressupõe a existência de vínculo subjetivo entre a pessoa atingida pela execução e o título judicial. Fora das hipóteses legais excepcionais, não pode o cumprimento de sentença exceder o sujeito que foi parte na relação processual originária.

No caso concreto, a ação indenizatória foi proposta exclusivamente contra "HOTELZINHO QUERUBIM (S M DE SOUSA – CRECHE – Empresário Individual)", CNPJ 17.033.237/0001-71 (ID 40405901, p. 1 e 14-15). A citação foi realizada no endereço da creche, sendo recebida pela diretora "Selma Aparecida de Carvalho" (ID 40405901, p. 56). A sentença condenatória (ID 40405901, p. 63-68) foi proferida contra a referida pessoa jurídica, sem qualquer menção à Agravante
Leliane
Fernandes Lima Rufino. O trânsito em julgado foi certificado em 10/03/2015 (ID 40405901, p. 72).

A agravante,
Leliane
Fernandes Lima Rufino, não figurou como ré, não foi citada, não apresentou defesa e não participou da instrução. Também não consta do título executivo como devedora, coobrigada ou corresponsável.

A decisão recorrida, assim, parte de duas conclusões inconciliáveis: reconhece que
Leliane
não integrou a fase de conhecimento e, simultaneamente, atribui-lhe responsabilidade pela obrigação reconhecida naquele processo.

A circunstância de a execução ter se revelado infrutífera contra a devedora originária não autoriza a procura, dentro do próprio cumprimento de sentença, de um novo sujeito responsável pelo débito.

A efetividade da execução, embora constitua valor relevante do sistema processual, não se sobrepõe ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos limites da coisa julgada.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que
Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (ID 355296871), emitida pela Receita Federal do Brasil, que atesta, com fé pública, que a empresa individual de titularidade da Agravante foi extinta por liquidação voluntária em 27/09/2012.

O evento danoso que deu origem à ação indenizatória ocorreu em 03/09/2013, conforme o Boletim de Ocorrência (ID 40405901, p. 23-24) e o Laudo
Pericial da POLITEC (ID 40405901, p. 29-34), ambos constantes dos autos de origem. Verifica-se, assim, intervalo superior a um ano entre a baixa formal da empresa vinculada à agravante e o fato gerador do dano.

Tal circunstância, embora não seja suficiente, por si só, para afastar eventual hipótese de sucessão empresarial, fraude, simulação ou continuidade fática da atividade, enfraquece a alegação de que a agravante integraria, à época do evento danoso,
a mesma
estrutura empresarial da executada. A baixa cadastral não possui eficácia absoluta para excluir responsabilidade, mas impede que esta seja presumida com fundamento exclusivo em suposta “confusão empresarial”, impondo-se a demonstração concreta dos fatos constitutivos da responsabilidade que se pretende atribuir à agravante, com observância do contraditório e do procedimento adequado.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de "grupo econômico de fato" entre a Agravante e Selma Maria de Souza, a extensão da responsabilidade patrimonial exigiria, obrigatoriamente, a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

“[...] 1. A inclusão de empresas no polo passivo da execução com base em suposta formação de grupo econômico exige prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob pena de nulidade por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal .

2. A aplicação da sistemática das execuções fiscais às execuções civis fundadas em obrigações entre particulares configura equívoco jurídico, por desconsiderar as garantias processuais previstas no CPC.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10381178920258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

A dispensa do IDPJ ocorre apenas na relação unipessoal entre o empresário individual e sua própria pessoa física (Selma responde pelas dívidas de
Selma-ME
). Para que
Leliane
responda pelas dívidas de Selma, é necessário provar a existência de grupo econômico ou fraude, mediante o rito dos
arts
. 133 a 137 do
CPC, que assegura à Agravante citação específica, prazo de 15 dias para manifestação e produção de provas, e decisão interlocutória fundamentada após instrução. Nenhuma dessas etapas foi observada.

O Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.864.620/SP (Quarta Turma, julgado em 12/09/2023,
DJe
18/09/2023),
assentou que
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA .
PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA
EXECUTADA .
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO.
NECESSIDADE .
RECURSO PROVIDO.
1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos
arts
. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015
.2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

(STJ - REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023 RMDCPC vol. 116
p .
196) (
g.n
.)

Noutro giro, no que tange
a
preclusão suscitada pela agravada
, tal tese, igualmente não merece prosperar.

Isso porque, a ilegitimidade fundada na inexistência de título contra a pessoa executada constitui matéria cognoscível em exceção de
pré
-executividade, pois pode ser apreciada mediante exame dos elementos documentais já constantes dos autos e diz respeito à própria admissibilidade subjetiva da execução.

Admitir que um pronunciamento anterior, proferido sem participação efetiva da agravante, pudesse vinculá-la e convertê-la em devedora significaria reproduzir o mesmo vício que se pretende corrigir.

Por tais razões, reconheço a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença contra a agravante nos moldes em que promovido, anulando sua inclusão no polo passivo e os atos constritivos dela decorrentes, sem
prejuízo da apuração de eventual responsabilidade autônoma, mediante procedimento adequado e pleno contraditório.

Assim, afastado o redirecionamento do cumprimento de sentença contra a agravante, restam prejudicadas as demais teses recursais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão
agravada
com o fim de
:

i) Acolher a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela Agravante
Leliane
Fernandes Lima Rufino;

ii) reconhecer a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença contra a agravante, nos moldes em que promovido, determinando sua exclusão do polo passivo e declarando a nulidade dos atos constritivos praticados em seu desfavor, com fundamento nos
arts
. 513, § 5º, e 506 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade autônoma, mediante o procedimento adequado e com observância do contraditório;

iii) determinar a imediata cessação dos descontos incidentes sobre a remuneração da agravante; e

iv) determinar a restituição à agravante dos valores descontados de sua remuneração em decorrência da decisão ora reformada, desde agosto de 2023, acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto, segundo o índice adotado pelo juízo de origem, e de juros de mora a contar da intimação para restituição, devendo o montante ser apurado nos próprios autos.

Condeno as Agravadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos descontos indevidamente realizados, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026